Tribunal: TJSP
Processo: 1501324-13.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ROUBO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para furto.
DOSIMETRIA. Redução do aumento operado nas iniciais. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão. Inviabilidade. Ausência de sucumbência. Sanções reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime fechado intocado.

Ementa:
ROUBO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para furto.
DOSIMETRIA. Redução do aumento operado nas iniciais. Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão. Inviabilidade. Ausência de sucumbência. Sanções reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime fechado intocado.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501324-13.2019.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante
EDUARDO COUTINHO SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, para diminuir as penas a 5 (cinco)
anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.V,U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501324-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14697
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501324-13.2019.8.26.0542
Comarca: BARUERI
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: EDUARDO COUTINHO SAMPAIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Luciano Antônio de Andrade
VOTO no 14697
ROUBO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação para
furto.
DOSIMETRIA. Redução do aumento operado nas iniciais.
Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão.
Inviabilidade. Ausência de sucumbência. Sanções reduzidas.
Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regime fechado
intocado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
EDUARDO COUTINHO SAMPAIO contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Barueri, que o condenou às penas de 8 anos de
reclusão e 16 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso no CP,
art. 157, caput, vedado recurso em liberdade, pleiteando absolvição, com
lastro no CPP, art. 386, VI ou desclassificação para furto. De forma
subsidiária, atenuante da confissão, abrandamento da modalidade prisional e
substituição da privativa por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501324-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14697
3
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 11/5/19, mediante
grave ameaça exercida com emprego de faca, que impossibilitou a
resistência de P.L.P., subtraiu o veículo RENAULT/Logan, placas AQJ-
9603, pertencente a Alailton dos Santos Cruz.
Prova da inculpação coesa, não há motivos para rechaçá-
la, notadamente porque o Apelante admitiu parcialmente os fatos - aduziu
ter praticado o delito, sem qualquer violência ou grave ameaça, em
decorrência de abstinência do uso de drogas - além de ter sido reconhecido
pela ofendida, a qual asseverou, sob o pretório, que a pessoa que lhe fora
apresentada estaria “mais forte” (sic) e, paralelamente, detalhou a dinâmica
dos fatos.
Estacionou o veículo ao lado da igreja e, ao desembarcar,
avistou o seu esposo do outro lado da rua. Na sequência, EDUARDO se
aproximou, dizendo para que ficasse quieta, fazendo menção de estar
armado. Temerosa, pediu para retirar os filhos do carro - um dos quais de
tenra idade -, com o que o agente concordou, para, em seguida, tomar
rapidamente o carro e fugir do local.
Welington - esposo da vítima - estava sentado em uma
praça, quando avistou a esposa estacionando o veículo e, logo depois,
conversando com um indivíduo. Em razão do grande fluxo de carros na via,
não conseguiu visualizar a cena do roubo, mas avistou o momento em que
seu enteado desceu do carro e a sua esposa correndo apavorada. Ainda
pretendeu ir atrás do automóvel, sem êxito, pois o agente empreendeu fuga.
Posteriormente o veículo foi localizado pela empresa de rastreamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501324-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14697
4
O PM Waldecir acionado pelo Copom acerca do roubo,
realizou diligências, conforme orientações da empresa de rastreamento do
veículo, quando se deparou com o veículo pilotado pelo Apelante.
Abordado, EDUARDO prontamente admitiu a prática do roubo.
Farta a prova coligida.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante ao protesto de inocência, em especial
porque, na hipótese, veio consubstanciada no harmônico e coerente
depoimento do agente público, inexistindo qualquer eiva, não havendo
comprovação de qualquer animosidade anterior a justificar infundada
acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa
pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão
conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Óbvio e típico relato de roubo. A grave ameaça
consistente na simulação do porte de arma de fogo - o Apelante portava uma
faca no momento da ação - ficou sobejamente demonstrada nas inexoráveis
declarações da vítima, impossibilitada de qualquer poder de reação,
tornando, assim, inquestionável a configuração da elementar do tipo,
consistente na intimidação, afastando-se a pretendida desclassificação para
furto.
Nesse sentido: “De ver que a grave ameaça se caracteriza
quando há um prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa,
importante e séria, suficiente para causar na vítima constrangimento e temor. Aliás, em
muitos casos o simples anúncio do assalto já configura a grave ameaça, tipificando o
crime de roubo. Nesse sentido: 'ROUBO - Caracterização - Anúncio de assalto em
circunstâncias capazes de configurar grave ameaça - Condenação por furto, portanto,
inadmissível - Inteligência do art. 157 do CP (STF, RT 638/378). E, ainda: 'ROUBO -
Caracterização - Agente que, para consumar a subtração, dirige-se à vitima, jovem de 16
anos, com voz agressiva - Grave ameaça que inibe qualquer reação - Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501324-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14697
5
157 do CP (TACrimSP)” (RT 792/640). Caracterizado, portanto, o roubo pela grave
ameaça, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto” (TJSP -
Apelação Criminal no 0031617-42.2011, 11a Câmara, v.u., j. em 04/4/12 - Rel.
Desembargador ABEN-ATHAR).
Dosimetria
As bases partiram do dobro - 8 anos de reclusão e 20
dias-multa - com lastro nos maus antecedentes, comprovados pela
informação de fls. 90/91. Embora lídimo o argumento, excessivo o
incremento, reputando-se justa e razoável elevação de 1/4, partindo-se,
doravante, de 5 anos de reclusão e 12 dias-multa, porquanto a
periculosidade da conduta de quem pratica um roubo com faca é muito
superior. Pensar-se de forma diversa seria se tratar de forma igualitária
situações diversas, em ofensa ao princípio da individualização.
Na segunda etapa, contrariando a literalidade do CP, art.
67, a agravante da reincidência (Proc. no 0012166-18.2016.8.26.0127 - fl.
113), foi integralmente compensada com a confissão - ponto no qual não é
sucumbente -, o que não pode ser modificado, sob pena de reformatio in
pejus.
Ausentes causas de aumento ou diminuição, definitivas
no quantum agora fixado, que impede qualquer substituição (CP, art. 44, I).
Com relação ao regime, a recidiva e a gravidade concreta
da conduta, demonstrada nas circunstâncias do delito, como minuciosamente
explanado - agente que, munido de arma branca (faca), aborda vítima em
plena via pública, para subtração de seu veículo, ocupado por seus filhos,
um deles de tenra idade -, reveladora de maior ousadia e temibilidade,
evidenciam a necessidade de fixação do fechado para início de
cumprimento
-
inexistindo
qualquer
afronta
aos
princípios
da
proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501324-13.2019.8.26.0542 -Voto no 14697
6
718 e 719 e STJ, no 440, motivos pelos quais incabíveis quaisquer benesses.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir as penas a 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze)
dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica